Tribunal: TJMT
Processo: 1007628-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007628-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO SAO LOURENCO LTDA. - ME - CNPJ: 56.882.905/0001-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - JUSCIMEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA PELA FISCALIZAÇÃO DO IBAMA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega provar que o auto de infração ambiental não espelha a verdade.

2. No direito ambiental, assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação. Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente

3. Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da agravante (
fumus boni iuris
), podendo haver danos irreversíveis a toda coletividade (
periculum in mora
), acertada a decisão agravada que concedeu a tutela antecipada no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROPECUÁRIA RIO SÃO LOURENÇO LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública n. 2882-75.2018.811.0048
, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando:
a)
a abstenção de utilização da área degradada, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00;
b)
a recomposição da área degrada, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias;
c)
a implementação/execução do PRAD, com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua aprovação.

Nas razões recursais, a agravante alega a regularidade do imóvel, com certificação junto ao INCRA, e que
“o Passivo Ambiental da Fazenda Entre Rios /JK, estava sendo cumprida, conforme LAU no104653/2005, CAR no 2695/2010 e TAC no 1139/2010 emitidos para o antigo proprietário, Sr. Dilson Rodrigues Cardoso”
(
sic
– Id. 7968401).

Sustenta que
“na época da autuação do IBAMA foi solicitado e liberado uma autorização de limpeza de pasto, como registrado na folha 43 do processo. Onde o órgão autorizou a limpeza de aproximadamente 1.000ha”
(
sic
– Id. 7968401).

Assevera que em vistoria realizada pela SEMA-MT não fora localizada a área desmatada ou mesmo a área embargada e que mesmo buscando informações perante o IBAMA jamais obteve resposta. Logo, a ausência de localização da área degradada (referência de vértices e de georreferenciamento) impossibilita o cumprimento da decisão agravada.

Aduz ser
“inconcebível a hipótese de obrigação de fazer, no sentido de regeneração de área, e obrigação de não fazer, que, por se tratar de área disponível, poderia o agravante, pela autorização já referida, obter a supressão de vegetação nativa”
e que
“não se trata de área de reserva legal ou área de APP”
(Id. 7968401).

Afirma que
“tratando-se de ocupação antrópica consolidada, que não atenta contra a ordem jurídica, ao contrário, tem sua permanência expressamente prevista na legislação, não há que se falar em violação à legislação ambiental ou em danos ao meio ambiente, capazes de justificar a mantença da decisão agravada impossibilitando a manutenção dos embargos judicial e da obrigatoriedade de recomposição e de apresentação do PRAD”
(Id. 7968401).

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso
.
No mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada.

Documentos acostados (Ids. 7968402 a 7968590).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 8179792).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8818327).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 14374952).

O Agravo Interno foi desprovido
, conforme acordão (Id. 19286988).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SIDINÉIA DELFINO LIRA FALCO, OAB/MT 14726/0

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a agravante busca a reforma da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela determinando:
a)
a abstenção de utilização da área degradada pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00;
b)
a recomposição da área degradada, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias;
c)
a implementação/execução do PRAD, com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua aprovação.

Nos autos de origem, o Juízo
a quo
consignou a verossimilhança das alegações
“na medida em que a degradação promovida encontra-se comprovada pela cópia do auto de infração e auto de inspeção e notificação, onde ficou demonstrado o desmatamento da área de 340 hectares de cerrado sem autorização”.
Quanto ao
periculum in mora
assinalou que
“a utilização para fins econômicos da área desmatada sem a devida autorização do órgão ambiental competente prejudicará a regeneração florestal”
(Id. 7968405).

Ao indeferir o pedido de efeito suspensivo
,
ressaltei que na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.

Sem suprimir a análise do mérito pela instância pretérita, verifico que a demanda coletiva foi proposta pelo Ministério Público após comunicação de infração ambiental detectada pela fiscalização do IBAMA na propriedade da agravante, o que reflete o relevante o fundamento da demanda. Além disso, o referido auto de infração presume-se verdadeiro e legal até que a agravante prove o contrário, o que será possível com a devida instrução e contraditório na ação civil pública.

Conquanto a agravante sustente que atende às normas ambientais, não vislumbro, dentre os documentos encartados no presente instrumento, a comprovação acerca da existência e/ou regularidade no Licenciamento Ambiental exigido para o exercício da referida atividade (desmatamento floresta nativa).

Verifica-se através de informação prestada pela SEMA-MT que não foi constatada regeneração natural, pois
“a área está sendo explorada com pastagem plantada para criação de bovinos”,
o que denota a necessidade de embargo da área em litígio, cujas coordenadas geográficas foram devidamente apontadas na exordial (Relatório Técnico de Inspeção n° 038/DUDRONDON/2018).

Por se tratar de tutela ambiental, nas quais muitas vezes os danos são de difícil reparação, vislumbro o justificado receio de ineficácia do provimento final.

Deve ser respeitado o princípio norteador do direito ambiental, qual seja: o princípio da prevenção, que visa a prevenir danos quando as consequências da realização de determinado ato são conhecidas.

A ameaça hipotética, porém, plausível, de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente apresenta dificuldades extremas para a ciência do direito. Via de regra, repara-se o dano após a sua ocorrência, estando perfeitamente delimitadas a extensão do dano, sua causalidade e os responsáveis. Contudo, no direito ambiental, assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação.

Por fim, conquanto a agravante alegue que possui o CAR,
a priori,
a determinação de Apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, encontra suporte no Relatório Técnico de Inspeção n. 251/DÚDR/SEMA/2012.

Com efeito, é possível a determinação da abstenção da prática de atividades degradantes ao meio ambiente, nos termos estabelecidos pelo Juízo
a quo
, até que o processo chegue a seu termo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1oVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGROPECUARIA RIO SAO LOURENCO LTDA. - ME
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no
2882-75.2018.811.0048
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu a tutela de urgência, determinando a abstenção de utilização da área degradada, pelo prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária, sem prejuízo da recomposição da área, mediante apresentação de plano de recuperação, no prazo de sessenta dias e sua implementação / execução.

A e. Desa. Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Para melhor análise dos autos, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 01/04/2004, fora lavrado o Auto de Infração no 327168-D e Termo de Embargo no 064431-C, constando como autuado o Sr. Alcides Carvalho Bellafronte, então proprietário da “Fazenda JK”, pelo desmatamento de 340 hectares de cerrado, sem autorização do órgão competente, razão pela qual, houve o embargo da área.

Conforme se extrai do andamento do feito, o autuado promoveu o pagamento da multa administrativa, entretanto, o desembargo da área ficou condicionado à apresentação de projeto de recuperação da área degradada.

No ano de 2010, a propriedade da área passou à Agropecuária Rio São Lourenço.

Pois bem.

Não obstante a apresentação de ofício (id. 7968412 – p. 6), que eventualmente autorizaria a limpeza em pastagem, para formação de lavoura, em mil hectares, pairam dúvidas se tal documento fora analisado pelo Juízo de 1o Grau, o que implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, caso tal fundamento seja analisado perante esta Egrégia Corte, mostrando-se prudente o aguardo da instrução probatória.

Registre-se ainda, a título de informação, que, tal documento autorizaria a limpeza de área já antropizada, e não a supressão de vegetação.

No caso concreto, o Relatório Técnico de Inspeção (id. 7968413 – p. 28 e id. 79668423 – p. 25), elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, mostra-se esclarecedor, senão vejamos:

“No local, de coordenadas S 16 0 25' 21.7" e W 55' 00' 05.1", a equipe constatou tratar-se de área atualmente ocupada por pastagem, com alguns exemplares de árvores preservados para utilização da sombra pelo gado. Segundo o ex-proprietário Sr. Alcides na data do desmate ele não possuía autorização, conforme consta no auto de infração lavrado pelo IBAMA.

De posse das coordenadas a equipe da SEMA solicitou uma imagem do ano de 2003 para verificar o desmate, o que restou evidenciado.

Diante do exposto constatou-se que a área indicada no auto de infração do IBAMA foi desmatada após o ano de 2003 e que atualmente o local encontra-se ocupado por pastagem.”

“Não constatamos regeneração natural de espécies arbóreas e arbustivas nativas na área objeto da fiscalização. A área está sendo explorada com pastagem plantada para criação de bovinos. Em análise a dinâmica de desmate apresentada verificamos que a propriedade rural está inscrita no CAR (...), e que no ano de 2000 (data da imagem 29/07/2000) havia 5.405,684 hectares desmatados. Posteriormente ocorreu desmate nos anos de 2001 ( data da imagem . 17/08/2001 - 143,891 hectares) e no ano de 2004 ( data da imagem 17/08/2004: 369,481 hectares), conforme autuação do IBAMA.”

Conforme se extrai, o próprio autuado, proprietário da área ao tempo da lavratura do auto de infração, consignou que não possuía autorização para supressão de vegetação.

Feitas estas considerações,
in initio litis
, o Agravante não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, especialmente diante de Parecer Técnico (id. 7968423 – p. 26) da Superintendência de Regularização / Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, que por meio de análise de imagens de satélite, informou a dinâmica de desmate ocorrida no ano de 2004, na ordem de 369,481 hectares, área esta compatível com a constatada por meio de auto de infração, não sendo verificada regeneração na área após este período.

Tecidos estes delineamentos, evidenciada a prática de infração ambiental, consubstanciada na supressão de vegetação sem autorização do órgão ambiental, e demonstrados indícios de que o proprietário do imóvel não cumpriu a obrigação de promover a recuperação da área degradada, de rigor o deferimento da tutela de urgência, de modo a compelir o Agravante, a apresentar um plano de recomposição, com a abstenção de utilização da área.

Por fim, conforme consignado no parecer ministerial e pela e. Relatora, o fato da propriedade possuir Cadastro Ambiental Rural e Licença Ambiental Única, não constituem em autorização para prática de desmate, face à necessidade de licença específica para tal finalidade perante o órgão ambiental, o que, em princípio, inexiste.

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, acompanho o voto da e. Relatora, para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021